Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705221-79.2018.8.07.0014 RECORRENTES: J &amp; F COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, JOÃO PAULINO DA SILVA, LEILA MARIA DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu em parte os embargos para extirpar do cálculo do valor exequendo os juros remuneratórios cobrados de forma capitalizada. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não decidida na instância anterior ou alegada em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. 3. No caso em apreço, a execução encontra-se amparada em contrato de abertura de crédito fixo que constitui, por si, título executivo extrajudicial, pois indica o valor do empréstimo (Cláusula Quarta), a forma de pagamento (Cláusula Sexta) e as taxas de juros aplicadas (Cláusula Décima), assim como consta dos autos a planilha de evolução do débito, em que se encontram delimitadas as taxas aplicadas no cálculo. 4. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, o contrato de abertura de crédito fixo constitui título apto a embasar a execução, devendo ser afastada a preliminar de inépcia da inicial. 5. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.o 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória n.o 2.170-01/2001. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n.o 22.626/33 (Lei de Usura). 7. Não estabelecendo o instrumento contratual a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, bem assim não restando positivada tal prática na planilha colacionada, inexiste abusividade a ser reconhecida. 8. Recurso do embargado conhecido e provido. Recurso da embargante parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sem trazer, contudo, qualquer alegação pertinente às matérias neles disciplinadas, limitando-se a apontá-los violados. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978 (id 26105719, pág. 16). O recorrido, em contrarrazões, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (id 26963081, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não merece seguir o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “verificado que o recorrente deixou de explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 461.849/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017 e AgInt no REsp n. 1.595.285/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 17/10/2016.)” (AgInt no AREsp 1772244/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012